Tribunal: TJDFT
Processo: 0723225-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A alegação de inexigibilidade do título executivo deve ser feita em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme determina o Código de Processo Civil.
2. No caso, além de a parte ter deixado transcorrer o prazo para impugnação ao Cumprimento de Sentença, a questão foi tratada em sede de exceção de pré executividade, evidenciando a preclusão da matéria, que não pode ser afasta em razão da mudança de entendimento jurisprudencial.
3. O caráter impenhorável da verba alvo de constrição depende da demonstração, através do extrato ou outro documento, da origem da quantia depositada, sendo que o agravante não demonstrou a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados, não havendo assim como subsistir a tese de impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.